Tribunal: TJMT
Processo: 1016374-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016374-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – 1)
REVOGAÇÃO DO DECRETO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)
–

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – ENUNCIADOS 42 E 6, TCRR/TJMT – 2) C
ONDIÇÕES FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – 3)
PANDEMIA COVID-19 -
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA
–
MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL
–
4)
–
VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE - IMPROCEDÊNCIA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
–
D
eve ser mantida a prisão preventiva atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, tal seja a necessidade de garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, além da variedade e quantidade de drogas apreendidas (
997,0g de cocaína e 359,593g de maconha)
, com o paciente
, não havendo que se falar em revogação da custódia, ou mesmo em sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porque absolutamente insuficientes e/ou inadequadas.

2 - A presença de condições subjetivas favoráveis aos pacientes não obsta a segregação cautelar quanto presentes os fundamentos para justificar sua manutenção. Precedentes do STF e STJ.

3 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um “passe livre” para a libertação de presos provisórios; na hipótese, não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a colocação do paciente em liberdade.

4 -
Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
a ser aplicada na ação de origem, e com isso prever-se o regime de pena que seria imposto ao paciente, uma vez, que a fixação do regime prisional em caso de condenação decorre da análise dos elementos de prova que poderão ser produzidos durante a instrução criminal e a pena que seria aplicada na ação penal difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, eis, que de naturezas diversas (juízos de cautelaridade e de culpabilidade), sendo, pois, certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP (juízo de cautelaridade) não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, considerando que a sentença condenatória pressupõe juízo de culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Vitor Carrijo Pimentel
, em que se alega a existência de
coação ilegal
praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O Impetrante sustenta, em síntese, que a
prisão preventiva é desnecessária
e Medidas Cautelares Diversas (art. 319, CP) seriam adequadas e suficientes.

Invoca os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, enfatiza os efeitos trazidos pela pandemia do COVID-19 no município de Barra do Garças, com destaque para o risco de contaminação na Cadeia Pública em que se encontra (Id. 53150452)
e, por fim, argumenta que
, acaso o paciente seja condenado,
o regime compatível com a provável pena será o aberto ou o semiaberto
, motivo pelo qual a prisão seria desproporcional.

Deste modo, busca revoga a prisão preventiva com ou sem aplicação de cautelares diversas
.

Anexou documentos (Ids. 53150453/53150455).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 53508451).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 53776476).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, em parecer, que segue em transcrição livre (Id. 55057972):

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA COM O PACIENTE - REITERAÇÃO DELITIVA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO - ENTENDIMENTO DO STJ - 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - 4. PRISÃO DOMICILIAR PELO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACENTE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020